Tribunal: TJMT
Processo: 1030680-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030680-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA - CPF: 611.394.671-15 (ADVOGADO), CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CNPJ: 48.939.250/0001-18 (AGRAVANTE), ALVES ARAUJO OTICAS LTDA - CNPJ: 37.851.418/0001-12 (AGRAVADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA PRÁTICA DE EXAMES DE VISTA EM ÓTICA COMERCIAL. DECRETO No 20.931/32 E DECRETO No 24.492/34. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública proposta por entidade de classe contra estabelecimento ótico. O pedido visava impedir a
agravada
de anunciar, oferecer ou realizar exames de vista, manter consultório ou equipamentos destinados à realização dos exames e indicar profissionais ou locais para sua realização.

A agravante alegou que a prática viola os Decretos no 20.931/32 e 24.492/34, e implica risco à saúde do consumidor, evidenciado por divulgação de serviços vedados em redes sociais e no próprio estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se casas de ótica podem anunciar, oferecer ou realizar exames de vista, direta ou indiretamente, em suas unidades; e (
ii
) saber se a divulgação e a prestação desses serviços pela ótica caracterizam risco à saúde e prática abusiva vedada pelo CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 proíbem que óticas realizem ou promovam exames de vista, mantenham consultórios médicos ou indiquem
profissionais para tal fim, ainda que a atividade não seja diretamente exercida por elas.

5. A jurisprudência reconhece que, mesmo após a ADPF 131, permanece vedado o funcionamento de consultórios e a realização de exames de vista em casas de ótica, independentemente de o exame ser realizado por
optometrista
ou médico oftalmologista.

6. A divulgação de exames de vista por preços promocionais configura potencial prática de venda casada, vedada pelo CDC, além de indicar risco à saúde dos consumidores, diante da ausência de diagnóstico adequado de doenças oculares.

7. Estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano, além de demonstração documental das ofertas ilegais praticadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É vedado a casas de ótica oferecer, realizar ou divulgar exames de vista, manter consultórios ou equipamentos destinados a exames visuais, bem como indicar profissionais ou locais para sua realização, nos termos dos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34. 2. A oferta desses serviços por óticas comerciais configura infração administrativa e prática comercial abusiva, sujeita a medidas inibitórias.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.931/1932,
arts
. 1o e 3o; Decreto no 24.492/1934,
arts
. 13, 14, 16 e 17; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, Agravo de Instrumento 0005715-19.2024.8.17.9480, Rel. Des. Damião Severiano de Sousa,
Gab
. do Des. José Severino Barbosa, j. 08.10.2025; TJSP, Apelação Cível 1005627-97.2023.8.26.0248, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
Conselho Brasileiro De Oftalmologia
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara

Cível de Sorriso
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência n
.
1011886-02.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela Agravante,
o qual visava determinar
à Agravada que se abstivesse de
anunciar, oferecer e realizar exames de vista, em quaisquer de suas

unidades;
de
ter consultório e equipamentos destinados para a prática de exames de vista, dentro ou

fora de seu estabelecimento, em qualquer de suas unidades; e
de
indicar qualquer profissional ou

estabelecimento para a realização de exames de vista
.

Destaca que a ação, na origem, trata exclusivamente

da atuação de casa de ótica — e não da atividade de
optometristas
como profissão autônoma
e que a
confusão entre esses dois temas compromete a adequada compreensão da controvérsia jurídica e desvia o foco da principal ilegalidade discutida nos autos.

Alega
que a ação foi ajuizada
contra uma ótica comercial que, de forma ilegal, oferece

exames de vista e prescreve lentes de grau em suas dependências ou em atuação

conjunta com terceiros,
o que viola
os Decretos n 20.931/32 e 24.492/34, além

do Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que a Ótica agravada promove ou
viabiliza exames de vista como estratégia de venda
e realiza
publicidade ativa de exames de vista em seu estabelecimento ou

redes sociais
.

Sustenta que
a vedação legal é direcionada às casas de ótica, independentemente

de quem realize o exame
, ou seja, m
esmo que fosse um médico oftalmologista, a ótica não pode

oferecer nem realizar exames de vista, tampouco instalar consultórios, ceder espaço ou

intermediar agendamentos.

Defende a presença de risco à saúde dos consumidores na prescrição de lentes e realização de exames de vista por óticas
, argumentando que
“
há doenças oculares como o glaucoma, o
ceratocone
, a catarata, dentre outras, que, em estágios iniciais, apresentam sintomas de problemas refrativos mais simples como a miopia, o astigmatismo
a
hipermetropia
” e o simples exame de vista por óticas, sem habilitação em oftalmologia, não diagnostica tais doenças, limitando-se a prescrever o uso de óculos e vendendo as lentes, todavia, as doenças progridem, porque não identificadas e tratadas, e os consumidores sofrem o agravamento da doença.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal
para
“
que a agravada seja impedida de oferecer, realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau, de indicar quaisquer profissionais ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição de lentes de grau, de vender/confeccionar lentes de grau sem prescrição médica, bem como de divulgar em todas as suas redes sociais que pratica quaisquer destes atos, posto que INDEPENDE de comprovação se o profissional que realiza os exames é médico ou não.”

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi deferido no Id 313781856.

Contrarrazões da Agravada no Id 322598378, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que inexistem provas da prática vedada e que
não possui consultório, não anuncia serviços de exame e não

mantém vínculo com clínicas
. Imputa litigância de má-fé à Agravante.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso. (Id 330150378).

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A Agravante ajuizou a Ação Civil Pública alegando que tomou conhecimento
que a
Agravada, um estabelecimento comercial do ramo de ótica,
oferta
va
e realiza
va
exames de vista ao

consumidor,
o que consubstancia prática vedada
nos Decretos
n°s
20.931/32 e

24.492/34, os quais regulam o funcionamento de estabelecimentos óticos
.

Juntou
“prints” de redes sociais d
a Agravada divulgando
o agendamento de consulta nas dependências da ótica,
a
realização de exames de vista, inclusive com imagem de aparelhos e quadro com letras, notadamente destinados para exames de vista,
a
oferta de exame de vista por R$79,90 e por tempo limitado
. Juntou imagem de

“
totem
”
em frente ao estabelecimento oferecendo agendamento de exame de vista.

Fez pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de
i) anunciar, oferecer e realizar exames de vista, em quaisquer de suas unidades;
ii
) ter consultório e equipamentos destinados para a prática de exames de vista, dentro ou fora de seu estabelecimento, em qualquer de suas unidades; e,
iii
) indicar qualquer profissional ou estabelecimento para a realização de exames de vista
.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento

de que não está configurada

a probabilidade do direito e o perigo da demora, assim como há risco de irreversibilidade da
medida. Como fundamento, ainda, citou julgado do TJMT que analisou caso de
optometrista
à luz do julgamento do segundo Embargos de Declaração na ADPF 131
/DF, em que foi afirmada que as vedações dos Decretos n.
20.931/32 E 24.492/34
não se aplicam
ao
optometristas
com formação
técnica de nível superior
.

Por
tal
razão a Agravante dedicou tópico, em suas razões recursais, para esclarecer que a matéria versada na ação de origem não envolve
optometristas
, e sim a prática comercial da empresa do ramo de ótica, que anuncia a realização de exames de vista com preço promocional.

Com efeito, a matéria discutida pela Agravante não se refere à possibilidade de
optometristas
realizarem exames de vista, que foi objeto da ADPF 131 pelo Supremo, cuja modulação dos efeitos excluiu da vedação os
optometristas
com grau superior em optometria.

A discussão trazida pela Agravante refere-se exclusivamente às vedações legais às óticas, como estabelecimentos comerciais.

Nos
termos
dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, as casas de ótica não

podem
oferecer exames de vista, não podem expor publicidade informando que realizam exames de vista, não podem indicar profissional para realização de exame de vista e não podem ter, em suas dependências, instalação de consultório para exames de vista.

O
Decreto federal n 24.492
/34 contém tais vedações:

Art. 13. É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.

Art. 14. O estabelecimento de venda de lentes de grau só poderá fornecer lentes de grau mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente.

(...)

Art. 16. O estabelecimento comercial de venda de lentes de grau não pode ter consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou dependências, não sendo permitido ao médico sua instalação em lugar de acesso obrigatório pelo estabelecimento.

§ 1o E' vedado ao estabelecimento comercial manter
consultorio
médico mesmo fora das suas dependências; indicar médico oculista que dê aos seus recomendados
vantagens não concedidos
aos demais clientes e a distribuir cartões ou vales que deem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço.

Art. 17. É proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de grau, bem assim ter em pleno funcionamento aparelhos próprios para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista.

Portanto, é vedado à Agravada a divulgação de realização de exames de vista, de consulta oftalmológicas a preços promocionais. Neste sentido:

“ (...)

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar a ADPF 131 e seus embargos, reconheceu a possibilidade de atuação dos
optometristas

graduados em cursos superiores autorizados, para aferição da acuidade visual, afastando restrições normativas
pretéritas .

4. Todavia, manteve-se a vedação de instalação de consultórios médicos em óticas e a proibição de indicação de profissionais, para preservar a autonomia técnica e evitar conflitos de interesse.

(...)

2. Permanece vedada a realização de exames de vista, manutenção de consultórios e equipamentos médicos em óticas, bem como a indicação de profissionais para tais exames, em observância à legislação sanitária e aos limites fixados pelo STF."

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00057151920248179480, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Gabinete do
Des .
José Severino Barbosa (1a TCRC))

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DE EXAMES DE VISÃO (EXAMES DE VISTA) POR
ÓTICAS .
PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. Razões de Decidir

3. O Decreto no 24.492/34 proíbe que estabelecimentos comerciais de venda de lentes de grau mantenham consultórios médicos ou ofereçam exames de visão, para evitar conflitos de interesse e venda casada.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

5 .
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que a ré cesse a publicidade e a realização de exames de vista em suas dependências, sob pena de multa.

(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10056279720238260248 Indaiatuba, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 16/05/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2025)

Além da vedação legal
contida em tais decretos
, a oferta de exames de vista pela ótica, junto com a de armações e lentes, evidencia, em tese, a prática de venda casada, o que é vedado pelo CDC.

Desta forma, a probabilidade do direito mostra-se evidenciada.

Quanto ao perigo da demora, as ofertas da empresa
agravada,
como ótica, atraem os consumidores, pelo preço
reduzíssimo
de exames de vista, submetendo-os à venda casada e, notadamente, a riscos à saúde.

A alegação da agravada, de que não há provas da prática narrada na inicial
, não comporta acolhida, pois as imagens, prints das redes sociais da Agravada evidenciam as ofertas vedadas
, caracterizando a probabilidade do direito
.

Diante do exposto, confirmo a antecipação da tutela recursal a fim de
DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão
recorrida
para determinar que a

agravada
se abstenha de
oferecer, realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau, de indicar quaisquer profissionais ou estabelecimentos para a realização de exames de vista e prescrição de lentes de grau, de vender/confeccionar lentes de grau sem prescrição médica, bem como de divulgar em todas as suas
redes sociais que pratica quaisquer destes atos
,
sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026